Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701195-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DAURA APARECIDA SOARES BERNARDO DECISÃO Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I,) e tempestivo. Sem preparo, diante da isenção concedida pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil, vez que se trata de autarquia que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INAS – DF - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - em face de decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou ao Agravante que para autorize e custeie o fornecimento do medicamento SYBRAVA (INCLISIRANA), na forma do relatório médico acostado aos autos, descontado o percentual de coparticipação previsto no regulamento do plano. A alegação do Agravante é no sentido de que a decisão deve ser reformada, pois não obstante a prolação da sentença, já foi interposto recurso inominado em face dela. Além disso, o medicamento objeto da sentença foi substituído, motivo pelo qual tal pretensão equivale à verdadeira alteração do pedido, sem o consentimento do Réu. Além disso, a substituição do medicamento sem que lhe seja concedido o prazo de 30(trinta) dias, vulnera o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pleiteia a suspensão da decisão agravada, ou, alternativamente, a cassação da decisão combatida, para que seja reinaugurada a instrução, de modo que se conceda ao Agravante o prazo de 30 (trinta) dias para análise da eficácia/custo/registro ANVISA/rol ANS do medicamento INCLISIRANA. É o breve relato. DECIDO. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A teor do disposto no art. 300 do C.P.C., a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a configuração de receio de dano irreparável ou difícil reparação no aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento. Na origem trata-se de decisão que determinou ao Agravante que autorize e custeie o fornecimento do medicamento SYBRAVA (INCLISIRANA), na forma do relatório médico acostado aos autos, descontado o percentual de coparticipação previsto no regulamento do plano. O cumprimento da decisão judicial combatida não causará ao Agravante dano irreparável ou de difícil reparação, pois se obtiver sucesso na pretensão de reforma da sentença no âmbito do recurso inominado, será devido ao Agravante o ressarcimento de eventual valor despendido no cumprimento da decisão. Além disso, ao menos em análise superficial, a troca do medicamento em si, é mera adequação do tratamento necessário, não se caracterizando modificação do pedido, e inadequada, portanto, a suspensão da decisão agravada, ou sequer concessão de prazo para cumprimento, pois isso pode impactar negativamente no tratamento, gerando dano reverso à Agravada. Conclui-se, portanto, que ausente o requisito da plausibilidade do direito invocado. Igualmente, não restou demostrado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Diante do todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do Código de processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada. Ao agravado para que apresente contrarrazões. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 8 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator